Tribunal: TJDFT
Processo: 0728427-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728427-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DE AVILA PANISSET AGRAVADO: LUCI VILMA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, JULIANA DE AVILA PANISSET, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da “ação declaratória de nulidade c/c indenizatória por danos materiais e morais n. 0710439-65.2021.8.07.0020, deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos: [...] Dito isso, sobre o pedido de consignação em pagamento, deve-se pontuar que, nesse ponto, carece a motivação dada pela parte autora de maior instrução probatória. Isso porque os vícios apontados no imóvel não são possíveis de averiguação sumária, sem que haja análise por profissional habilitado. Em outros termos, não há probabilidade do direito quando os vícios apontados devem ser certificados por meio de perícia técnica, ainda mais em se tratando de problemas relacionados à engenharia civil. Vale frisar que o alegado descumprimento do contrato por uma das partes não é hipótese de consignação em pagamento, mas autoriza a adoção de medidas como as descritas no art. 476 do CC. Quanto à determinação de impedimento direcionado à requerida para não alienar os bens recebidos como permuta no contrato (veículo e imóvel), como dito alhures, a medida é redundante a expedição de ofícios aos órgãos responsáveis. Nesse ponto, ante a maior eficácia, tem-se pelo acolhimento do pedido de expedição de ofícios apenas para impedir a transferência do veículo e do imóvel dados em permuta no negócio, para fins de, em caso de extinção do contrato, possibilitar o retorno das partes ao status quo ante, bem como não prejudicar direito de terceiros adquirentes do bem, garantindo, ainda, eventual resultado prático do processo. Em tempo, deve-se consignar que não há falar em expedição de certidão do art. 828 do CPC, posto que referido procedimento é próprio da ação executiva, na qual não se enquadra a presente demanda. Por fim, quanto ao pedido de pagamento de multas de trânsito e o registro de responsabilidade destas desde a tradição do bem e ainda dos encargos do imóvel, a pretensão em questão não possui caráter liminar, mas sim de efetivo mérito, visto que a responsabilidade pelos encargos pertence originariamente a parte autora, carecendo de contraditório, como dito, o descumprimento contratual da obrigação principal e, com isso, dos acessórios dela derivados. Ademais, o pedido em questão envolve modificação de sujeito da obrigação tributária, de modo que o art. 123 do CTN prevê que as convenções particulares que envolvem a modificação da responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Frise-se que os órgãos fazendários não compõem o polo passivo da presente demanda, a fim de possibilitar discussões sobre alterações de sujeito passivo da obrigação tributária, de forma que, quando muito, caberia a parte autora sub-rogar-se no direito de cobrança daqueles. De toda sorte, como dito, a questão é atributo de mérito processual. Dispositivo Forte em tais razões, defiro parcialmente a tutela de urgência pretendida, apenas para: a) determinar a imposição de restrição via Renajud para impedir a transferência do veículo VW Tcross, ano 2019/2020, cor branca, placa REE7A55 a terceiros; b) determinar a inclusão de indisponibilidade, via CNIB, do imóvel SCLRN 710/711, Bloco B, Entrada 53, Apto. 101, Brasília/DF, matrícula n.° 67.479, do Cartório do 2° Ofício do Registro de Imóveis. Caso algum dos bens acima não mais se encontre em nome de nenhuma das partes destes autos, a restrição não deverá ser imposta, devendo a parte autora ser intimada e, após, retornado o feito à conclusão. Indefiro os demais requerimentos liminares. Em suas razões alega, em síntese, que: i) “tendo em vista o pleito de nulidade contratual, a Agravante requereu em sua exordial, em sede liminar, a aplicação de bloqueio ao bem móvel e ao bem imóvel dado em pagamento para quitação do contrato. No mais, com o mesmo intento, qual seja, o de evitar a dilapidação de patrimônio pela ora Agravada, também foi requerida a consignação em pagamento das 36 (trinta e seis) parcelas restantes para quitação da compra, para que seus depósitos pudessem ser realizados em conta vinculada ao Juízo”; ii) “Foi percebida, então, probabilidade do direito e o perigo de dano que amparasse os bloqueios dos bens dados em pagamento, ante a real possibilidade de a então Ré, ora Agravada, proceder à dilapidação de seu patrimônio. Contudo, não se entendeu o mesmo acerca dos 7 depósitos mensais em moeda corrente — ou seja, bem fungível de fácil consumo e redirecionamento, mais até do que os bens judicialmente bloqueados”; iii) “Da análise do inciso V do art. 335, então, observa-se que fica autorizada a consignação nos casos em que o próprio objeto a ser depositado for objeto de discussão judicial, como ocorre no presente caso, em que o objeto do pagamento é o contrato firmado entre as partes do litígio (Doc. 04), sobre o qual pende controvérsia em virtude dos erros substanciais que atingem o instrumento particular celebrado”. Requer, por fim, “seja este recurso de Agravo de Instrumento recebido com efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de que a decisão ora agravada (Doc. 02) não produza efeitos no processo originário. Em outras palavras, requer seja autorizado, desde já, o depósito das parcelas vincendas acordadas no Contrato de Promessa de Compra e Venda de imóvel em Juízo (consignação em pagamento) antes que este E. TJDFT julgue o mérito do presente recurso.”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 28741574). Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que de deferiu parcialmente a tutela de urgência exceto quanto ao pedido de consignação das parcelas vincendas previstas em contrato de compra e venda dos direitos possessórios sobre imóvel. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O cerne da controvérsia está na possibilidade de se determinar a consignação em pagamento ou seja o depósito em Juízo da parcelas referentes ao contrato de promessa de compra e venda dos direitos possessórios de imóvel. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais, ajuizada pela ora Agravante em face da agora Agravada, em razão de eventuais vícios ocultos que o imóvel possui, tais quais: “(i) a supressão de vegetação natural em área de preservação permanente (app); (ii) as multas aplicadas pelo instituto brasília ambiental (ibram) do distrito federal; (iii) a erosão e consequente assoreamento do curso d’água nos fundos do imóvel; e (iv) os transtornos relacionados aos sistemas de captação e drenagem de águas pluviais”. O contrato em questão previu que o pagamento fosse realizado da seguinte forma: “(i) R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) a serem pagos em moeda corrente; (ii) R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais) pagos pela dação em pagamento de apartamento de titularidade da ora Agravante; (iii) R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) pela dação em pagamento de veículo automotor de titularidade da ora Agravante; e (iv) R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) por meio de 36 (trinta e seis) parcelas”. O Juízo a quo deferiu liminarmente a restrição de transferência do veiculo indicado no item (iii), via RENAJUD, bem como a inclusão de indisponibilidade, via CNIB, do imóvel descrito no item (ii), no intuído de resguardar do direito da parte Autora, ora Agravante. Contudo, indeferiu a medida capaz de resguardar o direito indicado no item (iv), qual seja, o depósito das parcelas remanescentes do contrato de compra e venda até o julgamento da demanda, o que não deve prosperar. Por mais que haja indícios de provas no sentido da existência de supostos vícios, não se sabe ao certo quando se dará o trânsito em julgado deste processo, tanto menos qual dos litigantes logrará êxito em sua investida. Assim, se resguardado o direito da parte Autora quanto aos bens dados como pagamento, não haveria lógica em não resguardar os valores em espécie a serem dados como pagamento das parcelas vincendas, o que identifica a probabilidade do direito. Importante ressaltar que o art. 139, inc. IV, do CPC dispõe que incumbe ao Juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. O poder geral de cautela nada mais é que um instrumento para a garantia da efetividade processual, o que pode ser aplicado no caso de determinação de deposito em juízo de parcelas vincendas de obrigação advinda de contrato de compra e venda de imóvel onde se discute a resolução do mesmo por vício oculto. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo resta evidenciado na eventual impossibilidade de reaver os valores pagos em caso de sucesso da demanda, ficando resguardado o direito do Agravado que em caso de improcedência da demanda poderá levantar os valores ora depositados. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar que o o Agravante realize a CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO em juízo, nos valores, vencimentos e condições da obrigação extrajudicialmente firmada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de setembro de 2021 17:52:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador